Tribunal: TJSP
Processo: 1000031-27.2023.8.26.0574
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Obrigação de fazer. Parcial procedência dos pedidos. Inconformismo das partes. parcial cabimento dos recursos. Outorga da escritura. Justificativas para o descumprimento do prazo não acolhidas. Ausência de efetivo impedimento aos vendedores para o cumprimento do contrato de compra e venda com determinação para outorga da escritura. Reconhecimento. Vínculo contratual

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Obrigação de fazer. Parcial procedência dos pedidos. Inconformismo das partes. parcial cabimento dos recursos. Outorga da escritura. Justificativas para o descumprimento do prazo não acolhidas. Ausência de efetivo impedimento aos vendedores para o cumprimento do contrato de compra e venda com determinação para outorga da escritura. Reconhecimento. Vínculo contratual estranho a terceiros. Custas e honorários advocatícios previstos no contrato como parte da multa por inadimplemento contratual. Impossibilidade de se pretender a condenação da parte contrária a esse pagamento. Precedentes do STJ. Multa contratual devida. Reconhecimento. Recurso do autor parcialmente provido para esse fim. Má-fé dos réus, contudo, não reconhecida. Teses juridicamente defensáveis. Astreintes. Necessidade de redução do valor e limitação. Finalidade é coercitiva, observadas proporcionalidade e razoabilidade dos valores. Recurso dos réus parcialmente provido nesse sentido. Sentença parcialmente reformada. Apelações parcialmente providas.